Tribunal: TJDFT
Processo: 0720055-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. RECURSO CONTRA A NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que manteve o prosseguimento do feito sem aguardar o trânsito em julgado de recurso pendente.
2. No caso, há controvérsia pendente de resolução definitiva que interfere no crédito objeto do feito executivo originário. 2.1. O AGI 0709324-06.2020.8.07.0000, no qual se discute a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos honorários contratuais pactuados pelo sindicato com o escritório de advocacia agravante, ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento dos agravos interpostos contra a decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário. 2.2. Dessa forma, é indevida a expedição dos precatórios/RPV’s, independentemente de não ter sido atribuído efeito suspensivo aos recursos direcionados às instâncias superiores.
3. Precedente: “2. Conforme precedente, ‘só se admite o pagamento de débitos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial transitada em julgado, com definição do quantum debeatur. Não obstante a ausência de efeito suspensivo nos recursos extraordinários, a definição da importância devida, na hipótese, ocorrerá tão somente no trânsito em julgado da decisão acerca do fracionamento da execução’. 3. In casu, ainda há controvérsia pendente de resolução definitiva que interfere, por certo, no crédito objeto do feito executivo originário, na medida em que o AGI no 0723453-50.2019.8.07.0000 em que se discute, em linhas gerais, o ‘requerimento de inclusão, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos honorários de advogado contratuais pactuados pelo sindicato com o escritório de advocacia agravante, para o ajuizamento de demandas coletivas’ ainda não transitou em julgado, nos moldes do artigo 502 do CPC. 4. Por conseguinte, é indevida a expedição dos respectivos requisitórios, enquanto ainda não transitado em julgado o aludido recurso.” (3a Turma Cível, 07021605320218070000, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, DJe 25/05/2021).
4. Recurso provido, para obstar a expedição dos requisitórios até o trânsito em julgado do AI 0709324-06.2020.8.07.0000.